Tribunal: STF
Processo: Rcl 37954
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 41/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.